Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007933-53.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BERTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.154.810/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – FIADOR – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

D
evem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEX STEVES BERTO

op
ôs
embargos de declaração
com efeitos infringentes
(ID nº
289208881
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº

287345396
, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que

negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que extinguiu a ação monitória em face da empresa em recuperação judicial (BERTO & CIA LTDA-ME), determinando o prosseguimento da demanda contra o agravante na condição de avalista/fiador.

Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise de aspectos fundamentais para a correta compreensão da causa.

Sustenta que o crédito em questão se sujeita aos efeitos da recuperação judicial principal por ter sido contraído antes do pedido de recuperação, tendo sido incluído na lista de credores.

Argumenta que a novação da dívida, quando da aprovação do plano de recuperação judicial, deve alcançar também sua obrigação como coobrigado.

Assevera que não pode sofrer expropriação de seus bens pessoais quando a principal devedora se encontra em recuperação judicial, so
b pena de ir na contramão do objetivo da lei.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão, suspendendo
a demanda e posteriormente a extinguindo.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento dos artigos 6º, 49, 59
da Lei 11.101/2005 e art. 485, VI, do CPC/15.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
292066357
, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa nos t
ermos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os presentes embargos.

Isso porque,

omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração f
oram opostos em face do acórdão

proferid
o
no Recurso de
Agravo de Instrumento
,
que

negou
provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a decisão que extinguiu a ação monitória em face da empresa em recuperação judicial (BERTO & CIA LTDA-ME), determinando o prosseguimento da demanda contra o agravante na condição de avalista/fiador.

In
casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão,
mas sim nítida insatisfação
d
o embargante

com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Isto porque
o acórdão foi c
laro ao concluir que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da demanda contra os coobrigados.

Assim, não
há ser falar em omissão.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025